Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017293-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RODO CHICO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.083.519/0001-86 (AGRAVADO), JOILSON FREDERICO BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 034.298.991-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PENHORA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – DESCUMPRIMENTO – ART. 515, III, DO CPC/5 – REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A sentença homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC/15.

2. Em caso de eventual descumprimento do acordo firmado na ação monitória, cabível à parte interessada postular o cumprimento de sentença do título executivo judicial, para recebimento da integralidade do crédito perseguido.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
contra a decisão proferida na
Ação Monitória nº 1035294-15.2020.8.11.0002
ajuizada em face de
RODO CHICO TRANSPORTES LTDA e JOILSON FREDERICO BENEDITO DE CAMPOS,
que indeferiu o pedido de penhora, bem como determinou que os autos deverão ter seu natural prosseguimento e não seguir como cumprimento de sentença.

Alega o recorrente que se trata na origem de demanda monitória, que fora proposta em desfavor dos agravados em decorrência de inadimplemento contratual.

Sustenta que após o ajuizamento da ação, as partes celebraram acordo, o qual foi homologado pelo juízo singular.

Aduz que em 17/11/2022, o agravante noticiou o inadimplemento do acordo, requerendo o início do cumprimento de sentença, bem como fosse efetuada a penhora online nas contas bancárias dos agravados.

Narra que ato contínuo, o juízo singular determinou que o agravante apresentasse nova memória de cálculos, contudo, em 04/06/2024, houve pronunciamento do juízo
a quo
pelo normal prosseguimento da ação e não seguir como cumprimento de sentença, indeferindo o pedido de penhora.

Relata que o agravante postulou pela reconsideração da decisão, posto que o prosseguimento do feito é pelo cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, III, do CPC/15, ante a decisão homologatória do acordo, no entanto, o pedido foi rejeitado pelo juízo singular, concedendo ao agravante o prazo de 05 dias para o autor requerer o que entender necessário para o deslinde do feito.

Assevera que não há justificativa legal para ser mantido o indeferimento do cumprimento de sentença, pois há nos autos decisão que consolidou judicialmente o acordo, o tornando título judicial, que carece de ser executado pela via manejada pelo agravante.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para determinar o seguimento da ação por meio de cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, III, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o seguimento da ação por meio de cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, III, do CPC/15.

A liminar foi deferida no ID nº 223600166.

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou a
Ação Monitória nº 1035294-15.2020.8.11.0002
em face de
JOILSON FREDERICO BENEDITO DE CAMPOS EIRELI e JOILSON FREDERICO BENDITO DE CAMPOS,
alegando, em síntese, que a requerida como titular da conta corrente nº 13132-2, junto à agência 9351 do requerente, obrigou-se a manter fundos disponíveis para colher depósitos, retiradas e débitos.

Aduziu que a conta corrente sofreu inúmeras retiradas e débitos acolhidos pelo requerente, sem a existência de fundos suficientes, gerando um saldo descoberto no montante de R$ 180.513,91, atualizado até 18/11/2020.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e a citação da parte requerida para, no prazo de 15 dias, pagar a importância de R$ 180.513,91, ou querendo, embargar a presente monitória.

As partes entabularam acordo apresentado no ID nº 87784305, pugnando pela sua homologação e suspensão da ação até o integral cumprimento da obrigação.

No ID nº 102124963, o acordo foi homologado pelo juízo
a quo.

O autor, por sua vez, na petição de ID nº 104134912 noticiou o descumprimento do acordo e pugnou pela realização de penhora online nas contas bancárias dos requeridos

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins indeferiu o pedido de penhora e determinou o natural prosseguimento do feito e não seguir como cumprimento de sentença, conforme relatado.

A parte autora apresentou pedido de reconsideração no ID nº 158164101, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
na decisão de ID nº 159240339.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que nos autos da ação monitória de origem, foi celebrado um acordo entre as partes (ID nº
87784305), o qual foi devidamente homologado pela decisão de ID nº 102124963.

Ocorre que, diante do descumprimento desse acordo pela parte agravada, o agravante promoveu o cumprimento de sentença com o intuito de ver satisfeita a obrigação assumida pelos agravados, pugnando pela penhora
on line
nas contas bancárias dos executados.

Dessa forma, tem-se que a decisão de ID nº 102124963, trata-se de sentença e, diante do descumprimento do acordo pela parte executada, cabível a instauração do cumprimento de sentença.

Isto porque, o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC/15 e, o seu descumprimento deve justificar a propositura do cumprimento de sentença e não simples prosseguimento da ação,
in verbis:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIABILIDADE. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, inexistindo vedação legal à suspensão da ação até o pagamento integral do montante avençado.
Descumprido o acordo homologado judicialmente, é viável, com base no art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, a instauração da fase de cumprimento de sentença. Precedentes
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70078951175, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 25/10/2018) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 487, III, b DO NCPC.
Diante do descumprimento do acordo pela parte agravada, cabível a instauração da fase executória, visto que o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e o seu inadimplemento pode gerar o requerimento do cumprimento da sentença.
Não há que se falar em reabertura da fase instrutória, tampouco em realização de perícia nos autos, eis que o acordo celebrado entre as partes põe fim ao exame do mérito da lide, conforme o disposto no art. 487, III, b do NCPC.”

(TJ-MG - AI: 10481120166527001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/12/2016, Data de Publicação: 07/12/2016) destaquei

Assim, o acordo homologado em juízo no processo de origem, constitui título executivo judicial, cujo descumprimento autoriza a execução, mediante cumprimento de sentença, para recebimento da integralidade do crédito perseguido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada determinando-se o seguimento da ação por meio de cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, III, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024